Tribunal: TJMT
Processo: 1030693-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030693-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO SOUSA FIGUEIREDO - CPF: 030.796.211-31 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURAS COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 NO MONTANTE DE R$ 13.774,54 (TREZE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUANTA E QUATRO CENTAVOS E OUTRA NO VALOR DE R$ 2.388,60 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) – VALORES SIGNIFICATIVAMENTE EXORBITANTES SE COMPARADOS COM OUTRAS FATURAS EMITIDAS EM OUTROS MESES POR EXEMPLO REFERENTES A

13/09/2023 DE R$ 278,75 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E 11/10/2023 de

R$ 193,90 (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) – PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO DIANTE DA DISPARIDDE DE VALORES NA REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
SUSPENSÃO
DA
COBRANÇA
BEM COMO DA
INTERRUPÇÃO
DO SERVIÇO ENQUANTO EM DISCUSSÃO OS REFERIDOS DÉBITOS NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Constatada a disparidade das cobranças referentes as faturas de energia elétrica na unidade consumidora do Agravante muito acima da média de consumo quando comparadas com outros meses em 2023, implica reconhecer a probabilidade do direito a justificar o questionamento dos débitos, bem como de prejuízos com a possibilidade da interrupção do fornecimento de energia.

Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica, objeto de discussão nos Autos, bem como da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Agravante até decisão a ser proferida no feito de origem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030693-64-2023

AGRAVANTE: EVERTON DIEGO SOUZA FIGUEIREDO

AGRAVADA ENERGISA S/A

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto Everton Diego Sousa Figueiredo
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada pelo Agravante
indeferiu
o Pedido de Tutela Provisória de Urgência para suspender as cobranças de energia elétrica bem como não interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora questionada nos autos enquanto em discussão a matéria deduzida pelo Recorrente.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que ajuizou a ação na qual, questiona o valor de fatura de energia elétrica de R$ 13.774,75 (treze mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),

com vencimento em novembro de 2023, sendo pleiteado antecipação de

tutela para que a Recorrida não faça interrupção do fornecimento de energia.

Assevera que, no caso, foi denegada a tutela provisória pleiteada, acrescentando que o local encontra-se fechado há mais de ano, sendo exorbitante o valor cobrado na fatura, ademais, o não pagamento das faturas implicará na interrupção do fornecimento de energia em relação a unidade consumidora do Agravante.

Pugna seja reformada a decisão que denegou o pedido de tutela provisória de urgência diante da possibilidade de prejuízo irreparável ao Agravante para que seja deferido o benefício pleiteado.

Constata-se que o Juízo
a quo
deferiu
os benefícios da justiça gratuita ID 135513511, de forma que referida decisão abrange o agravo de Instrumento.

Não há contrarrazões, conforme se verifica da certidão ID 200281191

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica, o Agravante se insurge contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito na qual, questiona os valores das faturas de energia elétrica referente a novembro de 2023, argumentando que o valor é exorbitante.

Alegou que a última leitura na unidade consumidora ocorreu em 03/11/2021, não havendo cobrança em 2022, sendo que o local estava fechado e somente em 09/08/2023, voltaram a registrar consumo na Unidade Consumidora do Agravante
.

Sustenta a necessidade da concessão da tutela provisória, uma vez que poderá ocorrer a interrupção do fornecimento de energia elétrica em relação a Unidade Consumidora, havendo necessidade de ser determinada a suspensão das cobranças pela Recorrida.

Constata-se da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente, o documento
ID 196450191
concernente ao histórico de contas arrecadadas que há duas contas de energia elétrica referentes a Unidade Consumidora com vencimento em 15/11/2023 nos valores de R$ 13.774,54 (treze mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), e outra no valor de R$ 2.388,60 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos.

Além disso, há outros valores referentes a meses diferentes significativamente inferiores

a exemplo do valor referente
13/09/2023 de R$ 278,75 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 11/10/2023 de

R$ 193,90 (cento e noventa e três reais e noventa centavos).

Diante desse quadro, pelo menos nesta análise perfunctória, implica reconhecer a existência de disparidades significativas
com relação as faturas de energia elétrica da unidade consumidora questionada, tendo em vista que em relação a determinados meses foram emitidas com valores baixos e em outros meses registrando valores extremamente elevados e muito acima da média de consumo do Recorrente, ensejando reconhecer a plausibilidade do direito sustentado no sentido de que há possibilidade de equívocos nas leituras realizadas.

Outrossim, com relação a possibilidade de dano consiste que a ausência do pagamento das faturas emitidas

em valores significativamente elevados, poderá implicar na interrupção do fornecimento de energia elétrica no endereço referente a Unidade Consumidora do Agravante, valendo ressaltar que a fatura com vencimento em 15/11/2023 foi emitida no montante de R$ 13.774,54 (treze mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), e, além disso, foi também emitida outra no valor de R$ 2.388,60 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos),

Diante desse contexto, pelo menos nesta análise recursal é possível verificar que se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC a justificar o pedido de antecipação de tutela.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 1022536-52.2018.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida. A cobrança indevida de fatura acima da média com a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça.(TJ-MT 10225365220188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Portanto, ao menos neste momento processual, verifica-se a possibilidade de reconhecer o

direito do Recorrente no pertinente ao questionamento das faturas de energia elétrica.

Portanto, em face dessas considerações
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para determinar a
suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica que são objeto de discussão
nos autos bem como para determinar
que a Agravante
não interrompa
o fornecimento de energia
elétrica na Unidade Consumidora objeto dos Autos até a decisão no processo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024